Tribunal: TJSP
Processo: 2294443-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que ratificou os compromissos de cessão de direitos hereditários sobre imóveis incluídos no arrolamento, determinando a suspensão de leilão para alienação. Inconformismo. Pretensão para reconhecimento da preferência do credor trabalhista frente aos demais e para que seja afastada a ratificação das cessões. Descabimento. Penhora sobre os imóveis questão

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que ratificou os compromissos de cessão de direitos hereditários sobre imóveis incluídos no arrolamento, determinando a suspensão de leilão para alienação. Inconformismo. Pretensão para reconhecimento da preferência do credor trabalhista frente aos demais e para que seja afastada a ratificação das cessões. Descabimento. Penhora sobre os imóveis questão já desconstituída na esfera trabalhista. Ratificação das cessões no âmbito cível. Inexistência de ofensa à ordem de preferência de quitação das dívidas do espólio. Decisão mantida. Agravo não provido.